Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-23.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-23.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SINARA CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020
. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM TOLHER O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ.

RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS A PARTIR DA EC Nº 113/2021, COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E PARA MAJORAR OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM GRAU RECURSAL
. ADEQUAÇÃO DESTES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I -
Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora preenche os requisitos previstos na lei municipal de Planalto para fazer jus ao adicional por tempo de serviço, bem como se a concessão desse benefício pode ser obstada pela ausência de lei específica e pelas limitações orçamentárias alegadas pelo Réu.

II -
O art. 85 da Lei Municipal n° 0321/2010 prevê que, ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado.

III -
Na hipótese dos autos, a autora comprova que, após a entrada em vigor da lei supracitada, preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público.

IV -
O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

V -
A ausência de lei específica que regulamente o adicional por tempo de serviço não elide a pretensão autoral, uma vez que o art. 85 da Lei n. 0321/10 já traz em si todos os critérios necessários para a concessão do benefício, tratando-se, portanto, de norma autoaplicável, com eficácia imediata, produzindo efeitos sem que haja necessidade de regulação por norma posterior. Precedentes TJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
0007
-
23
.202
3
.8.05.0
198
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE
PLANATO
e, como apelada
SINARA CAMPOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA